Tribunal: TJSP
Processo: 2068469-35.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de casa de prostituição, de rufianismo, de organização criminosa, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e contravenção penal de jogo de azar. Excesso de prazo na formação da culpa. Demora justificada e razoável. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.